Tribunal: TJPA
Processo: 0807999-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807999-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSINEIDE MANO DE CASTRO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela antecipada formulado por candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público, sob alegação de preterição decorrente de contratações temporárias realizadas pela Administração. A agravante buscava o reconhecimento do direito à nomeação, sustentando risco de dano irreparável e invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera expectativa de abertura de novo concurso, baseada em manifestação da Secretaria de Educação, configura evento futuro e incerto, não sendo suficiente para caracterizar risco de dano atual e concreto, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

4.

Eventual reconhecimento do direito da autora no julgamento final do mérito garante a nomeação, afastando o risco de dano irreversível.

5.

As alegações de preterição e contratações temporárias irregulares demandam instrução probatória complexa, incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

6.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 683, repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.08.2017; STF, RE 598.099/MS (Tema 612, repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (processo nº 0807999-67.2024.8.14.0000) interposto por ROSINEIDE MANO DE CASTRO contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da antecipação de tutela para determinar sua nomeação em cargo público de Professor Licenciado Pleno.

O dispositivo da decisão recorrida estabeleceu:

"Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação. Registra-se, em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15."

Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração, igualmente rejeitados por decisão que integrou o julgado anterior, mantendo a conclusão pela ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Em razões recursais, a agravante afirma a existência de risco irreparável demonstrado pela confissão da própria Secretaria de Educação sobre a iminência de realização de novo concurso público para os cargos vagos, aguardando apenas o vencimento do certame atual.

Sustenta que durante a vigência do concurso houve abertura de 322 novas vagas em decorrência de aposentadorias de professores, conforme comprovado por tabela contendo as publicações no Diário Oficial. Alega que, sendo a 240ª colocada para 123 vagas iniciais, necessitaria de 117 novos cargos durante a validade do concurso, o que efetivamente ocorreu.

Argumenta que a Secretaria Municipal contratou 532 temporários após a homologação do concurso, ocupando cargos que deveriam ser preenchidos por concursados, caracterizando burla ao princípio constitucional do concurso público e violação aos princípios da eficiência, legalidade e moralidade administrativa.

Aponta a existência de contratações temporárias renovadas por mais de dois anos, excedendo o permissivo legal da Lei Federal nº 8.745/1993, com exemplos específicos de servidores recontratados antes do prazo de 24 meses.

Invoca os precedentes firmados nos Temas 612 e 683 do Supremo Tribunal Federal, alegando negativa de prestação jurisdicional por não enfrentamento adequado destes paradigmas na decisão recorrida.

Cita decisões recentes proferidas por outros Desembargadores desta Corte em casos análogos envolvendo o mesmo concurso, que concederam tutela antecipada em situações similares.

Requer a concessão da tutela recursal para determinar sua imediata convocação e nomeação no cargo de Professor Licenciado Pleno - Educação Infantil, conforme o concurso público do Edital 002/2020-PMB/SEMEC.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O agravo interno não merece prosperar, devendo ser mantida integralmente a decisão monocrática recorrida pelos fundamentos que passo a expor.

A alegação de risco irreparável baseada na manifestação da Secretaria de Educação sobre a realização de futuro concurso público não se sustenta juridicamente. A mera expectativa de abertura de novo certame após o vencimento do atual constitui conjectura sobre evento futuro e incerto, insuficiente para configurar o perigo de dano exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Conforme bem observado na decisão agravada, em eventual reconhecimento do direito da postulante no julgamento definitivo do mérito, a vaga será assegurada, afastando o prejuízo alegado.

Nesse sentido:

(...).
No entanto, nestas circunstâncias, apesar do impetrante ter sido aprovada dentro do número de vagas oferecidas pelo edital convocatório (C-173), entendo que deve ser prestigiado o princípio do contraditório e ampla defesa, para verificação de possível implemento de circunstância excepcional, tal como indicado pelo STF (Tema 161), e apreciada a matéria somente por ocasião da apreciação do mérito.

Isto porque, a medida pode ser apreciada e deferida ao impetrante, após ouvida a autoridade impetrada, sem risco de perecimento do pretenso direito, seja pela inocorrência da decadência, mas também pela natureza precária do recrutamento que poderá vir a ser efetivado por processo seletivo simplificado.
ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de gratuidade processual e determino a notificação da autoridade apontada como coatora quanto ao conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações; (...).

(TJPA, processo n.º 0811592-46.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 30.11.2020). (grifo nosso).

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar impetrado por LAIANE TARYME COELHO DA SILVA, contra ato do GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ E SECRETÁRIA DE ESTADO E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC.. (...)

Dessa forma, entendo ausente também o periculum in mora,
haja vista que, na hipótese do provimento pretendido ser concedido ao final do julgamento deste
mandamus
, não resultará na ineficácia da medida, pois caberá ao Governador do Estado proceder à nomeação respectiva da impetrante.

Com base em tais considerações por entender não preenchidos os requisitos legais, defiro o pedido de justiça gratuita e denego a liminar pleiteada para nomeação da impetrante
.
(...).

(TJPA, processo n.º 0810346-15.2020.8.14.0000– PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 20.10.2020). (grifo nosso).

As alegações concernentes às contratações temporárias supostamente irregulares e à preterição de candidatos aprovados demandam análise probatória aprofundada que não se compatibiliza com o juízo sumário próprio da tutela antecipada.

A demonstração da alegada burla ao concurso público exige exame detalhado das circunstâncias específicas de cada contratação, da real necessidade excepcional do serviço, da correlação temporal e material entre as vagas existentes e as contratações efetivadas, bem como da aplicação adequada da legislação pertinente. Tais elementos não podem ser adequadamente avaliados em cognição sumária.

Embora a agravante apresente dados sobre aposentadorias e contratações temporárias, a mera demonstração numérica não estabelece, por si só, o nexo causal necessário para configurar preterição ilegal ou violação aos princípios constitucionais invocados.

Quanto aos Temas 612 e 683 do Supremo Tribunal Federal, não há omissão a ser sanada na decisão recorrida. Estes precedentes, embora relevantes para a matéria de concursos públicos, estabelecem parâmetros que demandam demonstração específica de seus pressupostos fáticos.

A simples invocação de precedentes não dispensa a parte da demonstração dos fatos que os fundamentam, especialmente em sede de cognição sumária.

Os princípios da eficiência, legalidade e moralidade administrativa, conquanto fundamentais para a atuação da Administração Pública, devem ser analisados à luz dos fatos efetivamente comprovados. A alegação genérica de violação a tais princípios, sem demonstração cabal das circunstâncias específicas que a configurariam, não autoriza a excepcional concessão da tutela antecipada.

A complexidade probatória necessária para o adequado exame destas questões recomenda que sejam reservadas para o julgamento do mérito da ação originária, momento em que será possível proceder à análise aprofundada de todos os elementos fáticos e jurídicos envolvidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos acima expendidos,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025